Tribunal: TJPA
Processo: 0027293-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027293-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILKER SEPEDA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0027293-75.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WILKER SEPEDA QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
APELO

MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO
.
FALHA NA VALORAÇÃO DA PROVA.
INDEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0027293-75.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WILKER SEPEDA QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação ministerial
, interposta contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que com base no art. 386, VII do CPP julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a exordial recebida em 06/12/2019
[1]
, que no dia 15/11/2019, por volta das 12h, o Apelante, em concurso de agentes, mediante utilização de arma de fogo, subtraiu das vítimas que se encontravam no restaurante “Sabor da Nega”, localizado na Av. Rômulo Maiorana, diversos bens, dentre os quais dois aparelhos celulares da Apple, pertencentes as vítimas Helena Lúcio Araújo Pinho e João Leandro Valino dos Santos.

Consta nos autos que através do sistema de localização por satélite dos referidos bens, os ofendidos informaram a autoridade policial que os aparelhos estariam na Av. Timbó nas imediações de um lava-jato.

Em diligência, os policiais efetuaram a prisão do Recorrido na posse dos celulares de propriedade dos ofendidos.

Em juízo, versões conflitantes foram fornecidas pelas vítimas e testemunhas, uma no sentido de apontar a autoria delitiva ao Apelado e outra na qual o absolvido estaria no referido empreendimento no momento do crime e que teria encontrado o produto deste na rua.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória lastreada na existência de dúvida acerca da autoria delitiva (Id. 4686054).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma do provimento jurisdicional com a consequente condenação do Recorrido pelo crime descrito nos art. 157, §§2º, II e 2º - A do CP (Id. 4686056).

Constam a contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4686057).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso
(Id. 4686059)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 4686040

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENSA CONDENAÇÃO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS ART. 157, §§2º, II E 2º - A DO CP.

No entendimento do Órgão signatário das razões recursais as provas produzidas são suficientes para identificar a prática do delito de roubo qualificado pelo Apelado.

Para a Magistrada prolatora da sentença, no entanto, os elementos colhidos no decorrer da instrução e, posteriormente, citados no recurso acusatório se mostraram insuficientes para conduzir à condenação nos termos do pedido ministerial, notadamente porque, há prova testemunhal que coloca a autoria delitiva em dúvida.

De fato, da análise minuciosa dos autos, constata-se que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao proferir sentença absolutória, de forma fundamentada e analisando os elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual, a qual colaciono trecho:

A meu ver, pois, após detida análise dos autos e da minuciosa valoração das provas produzidas, a conclusão alcançada na origem deve ser mantida, haja vista que o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do apelado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado.

Observe-se os elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução:

As vítimas em juízo relatam os fatos tais quais narrados na denúncia, além ratificar o reconhecimento na fase inquisitorial
[1]
.

Os policiais militares que realizaram a abordagem do Recorrido, em juízo, reafirmaram suas declarações prestadas em sede administrativa
[2]
.

Contudo, ao ser interrogado, o Apelado negou a prática delitiva narrada na exordial, dando versão detalhada de como encontrou os objetos na rua, no que foi corroborado pelas testemunhas Andreza da Cruz Leite e Ângela Maria Fonseca da Cruz
[3]
.

Diante de tais fatos, sabe-se que a dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento é a de inocência.

No caso, o cotejo da prova produzida no curso da instrução traz brechas incompatíveis com uma condenação criminal nos moldes requeridos pelo Ministério Público, impondo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Logo, entendo que a sentença proferida deve ser mantida nos seus exatos termos, pois persistem as dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao crime de roubo qualificado.

Nesse sentido, trago julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) DÚVIDA ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência. 2. No caso, a dificuldade do Policial em se lembrar da ocorrência, aliado às versões coesas apresentadas pelo acusado em ambas as fases do processo, conduzem à manutenção da sentença absolutória, pois não foi possível eliminar as dúvidas acerca da autoria delitiva. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170068600, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HELENA LÚCIO ARAÚJO:

JOÃO LEONARDO VALINO DOS SANTOS

[2]
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CORRÊA

EVERALDO DA TRINDADE PEREIRA

[3]

Belém, 28/08/2023